Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708580-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARDEN LUCAS OLIVEIRA MARINHO PACIENTE: CRISTINA DE CASTRO LESSA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTINA DE CASTRO LESSA, presa preventivamente desde 21/3/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do CP. O pedido liminar foi apreciado e denegado, conforme decisão de ID 24311586. O impetrante, na petição de ID 24315913, requereu a juntada das certidões de nascimento dos filhos menores da paciente, a qual defiro. Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, aguarde-se que as informações sejam prestadas pela autoridade coatora para que, em seguida, seja ouvida a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator